Tribunal: TJDFT
Processo: 0733013-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. LEI 14.110/2020. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA ELEMENTAR DO TIPO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do tipo penal do dispositivo legal acima citado que foi imputado ao apelado, verifica-se duas premissas, quais sejam, o dolo de dar causa a instauração de inquérito policial ou assemelhado e o elemento normativo, representado pela imputação de ato que sabe inocente.
2. De acordo com a nova redação do art. 339 do Código Penal, haverá denunciação caluniosa no caso de o agente dar causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. O que não ocorreu no caso.
3. Somente foi aberto Procedimento de Investigação Preliminar, o qual foi arquivado por decisão administrativa sem gerar inquérito militar ou PAD. Assim, entendo que não há o que se reparar na sentença de origem na medida em que observo, nos presentes autos, a ausência de todas as elementares do tipo penal inserto no art. 339, não havendo que se falar em crime de denunciação caluniosa.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.